Tribunal: TJDFT
Processo: 0005559-26.2015.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CONSUMADO. AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. PRECARIEDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A apreensão de aparelho celular roubado na posse da enteada do acusado, conquanto constitua elemento indiciário apto a deflagrar a persecução penal pelo crime de roubo, é insuficiente para a formulação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

2. A precariedade do acervo probatório na parte em que destinado a comprovar a autoria delitiva imputada ao apelante depõe favoravelmente à presunção de sua inocência e conduz à sua absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Apelação conhecida e provida.